Tribunal: TJPA
Processo: 0807386-57.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807386-57.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: G DORIGON MADEIREIRA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. ACOLHIMENTO DE PARECER JURÍDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO QUADRO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/OAB. ATO NULO. ATIVIDADE DE CONSULTORIA JURÍDICA É PRIVATIVA DA CATEGORIA DE ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, II C/C 4º, AMBOS DA LEI Nº 8.906/94.

PENALIDADE QUE SE REVELA, “A PRIORI”, VICIADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA EXARADA PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE SE LIMITOU EM RATIFICAR ATO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SUSPENDER A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE QUE VALIDOU O REFERIDO DOCUMENTO E, POR CONSEQUÊNCIA, A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE O CONFIRMOU. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por S. M. H. LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA (ATUAL G DORIGON MADEIRA LTDA EPP) visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR, proc. nº 0800649-63.2018.8.14.0024, ajuizado em desfavor do ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões constantes do id.
1012731, págs. 01/15, historia a agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada narrando que no dia 05/07/2010 teve contra si lavrado o Auto de Infração nº 000001685/GEFLOR pelo fiscal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com supedâneo no artigo 77 do Decreto Federal nº 6.514/08, artigo 118, VI, da Lei Estadual nº 5.887/95 e na Lei nº 9.605/98.

Diz que o processo administrativo instaurado, registrado sob o nº 19280/2010, referente ao auto de infração mencionado padece de nulidade. Expõe, quanto a esse ponto, que a data da autuação ocorreu em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2010

, sendo que naquele dia não havia ninguém para receber o fiscal; que o julgamento proferido no procedimento se embasou em parecer subscrito por pessoas que não possuíam inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil/OAB e, por fim, que não houve observância ao duplo grau no processo administrativo, dado que o recurso administrativo não foi conhecido por intempestividade.

Afirma que o juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar (id. 6143788, págs. 01/02) dos autos principais, indeferiu a tutela de urgência perseguida.

Sustenta ainda o agravante fundamentos acerca da não configuração de infração ambiental. Diz que o Auto de Infração nº 1695/GEFLOR, lavrado em 05/07/2010, teve por fundamento o fato de que estava criando obstáculo para a fiscalização ambiental, todavia, no dia 25/06/2010, data essa em que o fiscal foi realizar a diligência, se tratava de um dos jogos do Brasil pela Copa do Mundo de 2010, de modo que não havia expediente em seu estabelecimento, fato este que impossibilitou o atendimento da autoridade ambiental.

Expõe a recorrente que a diligência realizada pela autoridade administrativa se deu unicamente no dia 25/06/2010, quando não havia expediente, de maneira que a aplicação da penalidade não observou a razoabilidade.

Expõe que logo após a autuação, a Secretaria de Meio Ambiente/SEMAS/PA providenciou o seu bloqueio no sistema virtual de movimentação florestal SISFLORA, deliberação que ocasionou dano de difícil reparação, dado que ficou impossibilitada de emitir guias de transportes para produtos florestais.

Diz, ainda, que o julgamento proferido pelo órgão ambiental foi nulo, uma vez que acolheu parecer subscrito por profissional não habilitado no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil/OAB. Aduz, a esse respeito, que o Parecer Jurídico nº 4061-aconjur/SECAD/2010 não constou o registro de inscrição dos causídicos junto à entidade de classe.

Esclarece que a certidão nº 0119/2018 emitida pela OAB/PA consignou que o subscritor do documento ao norte citado somente teve sua inscrição efetuada na data de 18/12/2014, de modo que, a quando da elaboração do Parecer Jurídico, em 13/09/2010, não possuía capacidade técnica para tanto.

Sustenta também a agravante que não fora atendido o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa.

Expõe que teve ciência da decisão de primeira instância em 30/09/2010, tendo o seu prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no artigo 143 da Lei Estadual nº 5.887/95, se esvaído em 13/10/2010, porém afirma que nos dias 11/10/2010 e 10/10/2010 não houve expediente no órgão em razão dos Feriados do Círio de Nazaré e Nossa Senhora Aparecida, respectivamente.

Explana que, no caso, somente teve conhecimento da decisão de primeira instância em 30/09/2010, data essa em que a correspondência chegou ao destinatário.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal com vistas a suspensão da ação fiscal de nº 0800169-85.2018.814.0024, bem como da inscrição de seu nome no Cadin e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no
1064385, págs. 01/04, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões no id.
1196584, págs. 01/05, tendo o Estado do Pará, ora agravado, após breve explanação dos fatos, argumentado acerca da ausência de comprovação de suspensão de atendimento na Secretaria Estadual de Meio Ambiente em 25/06/2010, em razão de jogo do Brasil pela Copa do Mundo/2010. Frisa que não houve prova de que na data aprazada o referido órgão não estava em funcionamento, porquanto o documento que acosta esclarece a ausência de atendimento nos dias 23.07.2010 e 30.07.2010.

No que concerne aos pareceres não terem sido subscritos por profissionais pertencentes ao quadro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), argumenta o agravado que em conformidade com a Lei Estadual nº 5.887/95, seu artigo 141 prescreve que as penalidades serão aplicadas pelo Secretário de Estado sem, contudo, dispor que a sanção tenha que ser subsidiada por profissional inscrito no órgão de classe. Conclui esse ponto afirmando que ainda que os pareceres não tenham sido subscritos por profissionais legalmente habilitados, não há falar em ilegalidade da penalidade aplicada.

No ponto relativo a intempestividade do recurso administrativo, disserta que este foi interposto fora do prazo legal, porquanto a ciência do agravante da penalidade se deu em 22/09/2010, sendo o prazo para sua apresentação o dia 08/10/2010, de maneira que, não sendo protocolizado na data aprazada, descabe falar na presença do requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.

Postulou, ao final, o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer id. 1341084, págs. 01/06, pronunciou-se pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade. Aduziu que em conformidade com a certidão lavrada pela diretora de secretaria no id. 6210808, pág. 01, dos autos principais, o agravante teve ciência da decisão guerreada em 24/08/2018, contudo interpôs o recurso após o transcurso do prazo legal.

Através do acórdão constante no id. 1602927, págs. 01/05, o recurso não foi conhecido. Da referida decisão, sobreveio embargos de declaração no id. 1683532, págs. 01/02, tendo o agravante demonstrado que apesar da certidão expedida pela diretora de secretaria ter apontado a data de 24/08/2018 para fins de intimação, somente teve ciência da decisão denegatória da tutela de urgência em 05/09/2018, conforme registro no sistema PJe, tendo, por conseguinte, interposto o recurso no prazo legal.

Por intermédio do Acórdão registrado no id. 2435794, págs. 01/04, o vício foi corrigido, sendo o presente recurso declarado tempestivo e apto para julgamento do mérito.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Analisando os autos principais, extrai-se da inicial

constante do id. 4418721, págs. 01/11, que a agravante postula a nulidade do Auto de Infração nº 1695/GEFLOR, sob três fundamentos, a saber: que a autoridade ambiental diligenciou o seu estabelecimento em dia de jogo de Copa do Mundo, de modo que não havia ninguém para recebê-lo, demonstrando, com isso, que a sanção não observou o postulado da razoabilidade; que a decisão da autoridade se baseou em parecer jurídico subscrito por profissional não integrante do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil/OAB e, por fim, que o recurso administrativo apresentado não padece de intempestividade, face o equívoco cometido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará.

No caso, extrai-se do Auto de Infração nº 1.695/GEFLOR, constante do id. 4419459, pág. 03, que a agravante foi autuada por ter supostamente dificultado a ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização ambiental. Referida conduta se enquadra como infração administrativa, conforme previsão no artigo 77 do Decreto Federal nº 6.515/08, com cominação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Revela-se que após a lavratura da infração, a agravante foi notificada para apresentação de defesa administrativa, instaurando-se o devido processo legal administrativo. Durante seu curso, sobreveio o Parecer Jurídico nº 4.061/CONJUR/SECAD/2010, subscrito pelo Sr. Maurício Santos Monteiro (id. 4419696, págs. 12/14), datado de 13/09/2010, sendo indicado no referido documento a penalidade de multa simples no valor de 7.501 UPF’s pela infração perpetrada.

Em ato contínuo, referido documento fora ratificado pela Coordenadora Jurídica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e encaminhado para o Gabinete do Secretário, tendo este, em conformidade com o parecer jurídico alhures mencionado, aplicado a sanção em desfavor do ora apelante, conforme decisão constante do id. 4419696, pág. 15.

No âmbito da Administração Pública, o parecer jurídico consiste no ato jurídico de natureza declaratória, emitido por advogado e se destina a elucidação de questão na área jurídica, por provocação de autoridade administrativa. Não é de se olvidar que ele não é dotado de cunho decisório, porquanto consubstanciado em uma opinião jurídica sobre um problema a se enfrentar.

Nesse sentido, a competência para a produção de parecer jurídico é de profissional regularmente habilitado no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que, por se tratar de atividade de consultoria jurídica, trata-se de atividade privativa da categoria, conforme disciplina o artigo 1º, II, da Lei nº 8.906/94, “
in verbis
”:

Art. 1º São atividades privativas de advocacia:

(...)

II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Vale ressaltar que o acolhimento da opinião constante desse ato pela autoridade competente faz com que ele passe a integrar a fundamentação da decisão administrativa, conforme prescreve o artigo 50, § 1º, da Lei Federal nº 9784/99, aplicada por analogia a todos os poderes, “
in verbis”:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

(...)

§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Volvendo ao caso, vislumbra-se do caderno processual que o subscritor do Parecer Jurídico nº 4.061/CONJUR/SECAD/2010 não possuía habilitação necessária para a sua produção à época. Isso porque, conforme a certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará OAB/PA inserida no id. 6840466, pág. 02, o Sr. Maurício Santos Monteiro somente teve o registro em seu quadro profissional no dia 18.12.2014, enquanto que o documento referido data de 13.09.2010.

Nesse desiderato, o Ministério Público interpôs denúncia em face do Sr. Maurício Santos Monteiro por crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal pelo exercício ilegal da advocacia, uma vez que ele subscreveu diversos pareceres jurídicos sem possuir habilitação para tanto, conforme a peça acusatória cadastrada no id. 4420024, págs. 01/04, sendo ela autuada sob o nº 0018744-57.2011.8.14.0401 e distribuída perante a 2ª Vara Criminal da Capital.

Assim, constata-se que a falta de habilitação do subscritor do parecer jurídico o torna nulo de pleno direito, a teor do que prescreve o artigo 4º da Lei nº 8.906/94, “
verbis”:

Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Ademais, ainda que o parecer jurídico não vincule a deliberação da autoridade administrativa, é certo que, quando o ato decisório se limita a aprovar o parecer, fica este integrado naquele como razão de decidir, ou seja, corresponde ao motivo do ato. Na hipótese, tem-se que a decisão do Secretário Estadual de Meio ambiente, ao aplicar a penalidade em desfavor da recorrente, se limitou em ratificar os termos do pronunciamento externado pelo subscritor inabilitado.

L
ogo, tem-se que o ato administrativo que validou o Auto de Infração Ambiental 1.695/GEFLOR e aplicou a penalidade em desfavor da agravante padeceria, “a priori”, neste exame primeiro, de ilegalidade, porquanto foi produzido com base em ato nulo de pleno direito, conforme fundamento supra.

Dessa maneira, tem-se que se encontram presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência denegada pela instância de origem, uma vez que presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o perigo de demora no provimento jurisdicional. No que tange ao primeiro requisito, a aplicação de penalidade com supedâneo em ato administrativo nulo macula a manifestação de vontade da Administração Pública.

Por sua vez, o perigo de lesão grave e de difícil reparação repousa no fato de se encontrar tramitando a Ação de Execução Fiscal que pretende a satisfação do débito gerado pelo Auto de Infração Fiscal nº 1.695/2010/GEFLOR que, a princípio, foi validado indevidamente.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para, em reformando a decisão atacada, conceder a antecipação de tutela recursal e determinar a suspensão da decisão administrativa que validou o Parecer Jurídico nº 4061/CONJUR/SECAD/2010 e, por consequência, a Certidão de Dívida Ativa cadastrada no id. 10208938, pág. 14, do processo principal, até decisão final da instância de origem

É como o voto.

Belém, PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020